Tribunal: STJ
Processo: 0001110-52.2008.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561885 - ES (2024
/0033310-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: OMEGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: GILMAR ZUMAK PASSOS - ES004656
MILTON FAMILIAR FRANCA - ES010885
MARCO AURÉLIO ZOVICO - ES008735
DIOGO FREITAS ZUMAK PASSOS - ES028658
VICTOR RAMOS DAL PIAZ - ES024041
EMBARGADO
: CLAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA LYRA NUNES DE ARAÚJO - ES007559
FABIANO CARVALHO DE BRITO - ES011444
BRUNO OLIVEIRA CARDOSO - ES000522
EMBARGADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
JULIANO GAUDIO SOBRINHO - ES011515
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REGRESSO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Ação de regresso.
2. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC, art.
1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Na espécie, não há omissão a ser sanada, mas sim a intenção do
embargante de buscar a alteração do pronunciamento dos julgados
anteriores, evidenciando-se sua intenção manifestamente protelatória a
ensejar a condenação à sanção processual.
4. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no
agravo em recurso especial rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48283272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: ca0ba02a-b05e-494d-9442-fb4c1b487cf1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
10/06/2025
16/06/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: ca0ba02a-b05e-494d-9442-fb4c1b487cf1

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561885 - ES (2024
/0033310-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: OMEGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: GILMAR ZUMAK PASSOS - ES004656
MILTON FAMILIAR FRANCA - ES010885
MARCO AURÉLIO ZOVICO - ES008735
DIOGO FREITAS ZUMAK PASSOS - ES028658
VICTOR RAMOS DAL PIAZ - ES024041
EMBARGADO
: CLAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA LYRA NUNES DE ARAÚJO - ES007559
FABIANO CARVALHO DE BRITO - ES011444
BRUNO OLIVEIRA CARDOSO - ES000522
EMBARGADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
JULIANO GAUDIO SOBRINHO - ES011515
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REGRESSO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Ação de regresso.
2. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC, art.
1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Na espécie, não há omissão a ser sanada, mas sim a intenção do
embargante de buscar a alteração do pronunciamento dos julgados
anteriores, evidenciando-se sua intenção manifestamente protelatória a
ensejar a condenação à sanção processual.
4. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no
agravo em recurso especial rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA47490339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:08
Código de Controle do Documento: a7ab4802-3180-4f42-877c-43f067d2b4ea

Examina-se embargos de declaração nos embargos de declaração
opostos por ÔMEGA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ao acórdão que negou
provimento ao agravo interno em agravo em recurso especial por ele interposto.
Nas razões do presente recurso, o embargante, reiterando alegações já
apresentada no embargos de declaração anterior, sustenta a existência de
omissão quanto à “violação às garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, assim como diante da necessidade de prévio exaurimento da
instância anterior e prequestionamento da matéria” (e-STJ, fls. 991-994).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Trata-se dos segundos embargos de declaração, com teor
essencialmente idêntico, opostos pela parte ao acórdão que negou provimento ao
agravo interno no agravo em recurso especial por ela interposto.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se
presta para o reexame da causa.
Verifica-se que a decisão monocrática conheceu do agravo para
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, com base na incidência da
Súmula 7/STJ quanto à determinação da responsabilidade da agravante tendo em
vista as condições de entrega e recebimento da carga, percurso, o teor do
conhecimento, bem como a integridade do lacre, o que prejudicou a análise do
dissídio jurisprudencial, haja vista o necessário reexame de fatos e provas da
matéria posta em debate que se supõe divergente.
Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento em virtude da
manutenção da decisão monocrática nos termos da fundamentação mencionada.
A rigor, as questões apontadas pela embargante não constituem pontos
omissos, contraditórios ou obscuros do julgado como quer fazer crer, mas mero
inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada.
Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA47490339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:08
Código de Controle do Documento: a7ab4802-3180-4f42-877c-43f067d2b4ea

Dissociado, o pleito de qualquer um dos pressupostos de oposição dos
embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição.
Além disso, observa-se que, nos segundos embargos de declaração, a
parte embargante reitera as razões já apresentadas no recurso anterior, insistindo
nas alegações no sentido de que “O fato de ser necessário analisar as provas dos
autos para se alcançar essa conclusão, frise- se, não importa, de maneira alguma,
em pretensão de simples reexame de provas.”
Nesse contexto, é entendimento consolidado desta Corte Superior que a
reiteração de argumentos lançados nos embargos de declaração rejeitados
caracteriza a sua natureza protelatória, o que enseja a condenação ao pagamento
da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Assim, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta evidente
das razões dos segundos embargos de declaração, deve ser rechaçada, com
aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, confira se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA
PROTELATÓRIA. 1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e
coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a
ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil /2015. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE
MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. (EDcl nos EDcl no AgInt
nos EAREsp n. 1.064.251/GO, Corte Especial, DJe
.)
20/04/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO
DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM
APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de
declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo,
bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão
do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in
casu, autorizam a aplicação da multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil. 3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa. (EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n.
63.465/DF, Corte Especial, DJe
.)
22/04/2022

Saliente-se, por fim, que, na decisão anterior, foi advertido à parte que a
futura interposição de recurso protelatório ensejaria a aplicação de multa.

Documento eletrônico VDA47490339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:08
Código de Controle do Documento: a7ab4802-3180-4f42-877c-43f067d2b4ea

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração nos embargos
de declaração no agravo interno no agravo em recurso em recurso especial, com
aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com
o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Documento eletrônico VDA47490339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:08
Código de Controle do Documento: a7ab4802-3180-4f42-877c-43f067d2b4ea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.561.885 / ES
Número Registro: 2024/0033310-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011105220088080035 035080011105 11105220088080035 35080011105
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
JULIANO GAUDIO SOBRINHO - ES011515
AGRAVANTE : OMEGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : GILMAR ZUMAK PASSOS - ES004656
MILTON FAMILIAR FRANCA - ES010885
MARCO AURÉLIO ZOVICO - ES008735
DIOGO FREITAS ZUMAK PASSOS - ES028658
VICTOR RAMOS DAL PIAZ - ES024041
AGRAVADO
: CLAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDA LYRA NUNES DE ARAÚJO - ES007559
FABIANO CARVALHO DE BRITO - ES011444
BRUNO OLIVEIRA CARDOSO - ES000522
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
Documento eletrônico VDA48266402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: 6f6f3bc1-6447-4ddb-a2ac-9e1dc3d78ce5

MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
JULIANO GAUDIO SOBRINHO - ES011515
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OMEGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: GILMAR ZUMAK PASSOS - ES004656
MILTON FAMILIAR FRANCA - ES010885
MARCO AURÉLIO ZOVICO - ES008735
DIOGO FREITAS ZUMAK PASSOS - ES028658
VICTOR RAMOS DAL PIAZ - ES024041
EMBARGADO : CLAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA LYRA NUNES DE ARAÚJO - ES007559
FABIANO CARVALHO DE BRITO - ES011444
BRUNO OLIVEIRA CARDOSO - ES000522
EMBARGADO : CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
JULIANO GAUDIO SOBRINHO - ES011515
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
10/06/2025
16/06/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: 6f6f3bc1-6447-4ddb-a2ac-9e1dc3d78ce5